Tribunal: TJDFT
Processo: 0706881-60.2022.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ART. 85, §2o, CPC.
I – Os honorários de 5% previstos no art. 701, caput, do CPC são para a hipótese de pagamento espontâneo pelo réu, no prazo legal de 15 dias.
II - Constituído de pleno direito o título executivo judicial, visto que não realizado o pagamento, serão fixados honorários advocatícios com base no art. 85, §2o, do CPC. Reformada a r. sentença para alterar o percentual da verba honorária para 10% sobre o valor da condenação.
IIII – Apelação provida.